Tribunal: CARF
Processo: 13605.720248/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13605.720248/2012-75
ACÓRDÃO
2001-007.611 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO VERDOLIN FERREIRA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste
anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Andressa Pegoraro
Tomazela (substituta integral), Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Wilderson Botto.
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pela conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.611 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720248/2012-75
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/65):
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
(fls. 7 a 11), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
formalizando a exigência de saldo de imposto a pagar no valor de R$ 13.290,14,
acrescido de juros e multa de mora.
A autuação decorreu de glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF),
referente a Carbomet Locações e Serviços Ltda., CNPJ 71.502.553/0001-90, no
valor de R$ 13.340,07, por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 23/3/2012 (fl. 12), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 4/4/2012 (fl. 14), instruída com os documentos de fls. 3 a
6.
Argumenta, em síntese, que somente passou a receber rendimentos após
1/11/2011, quando foi contratado por Carbomet Locações e Serviços Ltda.,
conforme já havia prestado esclarecimentos à RFB.
Dossiê IRPF, exercício 2010 foi juntado às fls. 20 a 61.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ERRO. COMPROVAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Cientificado da decisão, em 13/03/2015 (fls. 69), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, via postal, em 10/04/2015 (fls. 77), recurso voluntário (fls. 71/72), insurgindo-
se contra a autuação, alegando, em apertada síntese, que incorreu em equívoco ao preencher a
DAA retificadora apresentada, uma vez que somente começou a auferir rendimentos tributáveis
da fonte pagadora Carbomet Locações e Serviços Ltda. a partir de 11/2011, ao teor dos
documentos já anexados, sendo certo que antes da referida data não manteve relação laboral
com a referida empresa, constituindo-se assim erro passível de retificação, ao teor do art. 147, §
1o do CTN, não podendo ser penalizado por mera suposição, cuja verdade dos fatos foi
suficientemente esclarecida nos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/77.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.611 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720248/2012-75
3
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora para que informasse detalhadamente qual a real e efetiva data
da contração e início da relação laboral com o contribuinte, anexando o informe de rendimentos e
retenção do IRRF com discriminação e/ou detalhamento dos valores efetivamente pagos no
decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 80/82), diligência cumprida, em 09/09/2024 (fls. 84/93),
retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em 02/10/2024 (fls. 95).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 13.340,07, constatada em sede de revisão da DAA/2010 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento do lançamento, uma vez que cometeu erro no preenchimento da declaração de
ajuste, sendo certo que somente começou a auferir rendimentos da fonte pagadora a partir de
01/11/2011, data de início do contrato de trabalho registrada em CTPS (fls. 60/61).
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/65), atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.611 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720248/2012-75
4
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar a ocorrência de
erro no preenchimento da DAA retificadora apresentada em 23/02/2011, sendo certo que pelos
documentos acostados não restou demonstrada a retenção do IRRF (cuja glosa sequer foi
impugnada), bem como a inexistência do recebimento dos rendimentos declarados (e que se
pretende ver excluídos), sobretudo levando-se em conta que a fonte pagadora, cientificada via
edital da diligência requestada (fls. 80/82), nada manifestou sobre eventual vínculo empregatício
mantido no ano-calendário de 2009, período anterior de sua contratação paga o cargo de gerente
administrativo, conforme registrado na CTPS (fls. 60/61) – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 64/65), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O interessado, em 3/1/2012, em atendimento ao Termo de Intimação
2010/300522826731913, apresentou os esclarecimentos de fl. 24, nos seguintes
moldes:
Em 2009, Leandro não possuía nenhuma renda a ser declarada em seu
imposto de renda. Somente em 01 de novembro de 2011 foi admitido na
empresa Carbomet Locações e Serviços Ltda., com salário de R$ 4.000,00
(xerox da CTPS em anexo) e então, tal renda será declarada neste ano.
Portanto, o que ocorreu na declaração do Leandro foi um grande equívoco
da contabilidade que retificou o seu imposto de renda indevidamente, pois
em 2009 o declarante não possuía nenhum tipo de renda a ser declarada.
Neste contexto, verifica-se que o contribuinte não contesta a glosa de IRRF, mas
discorda da exigência formalizada, pois pretende excluir os rendimentos
tributáveis declarados (R$ 90.000,00, recebidos de Carbomet Locações e
Serviços Ltda., CNPJ 71.502.553/0001-90).
Ocorre que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147,
parágrafo único).
Embora o contribuinte argumente que seu vínculo com a pessoa jurídica
Carbomet Locações e Serviços Ltda., CNPJ 71.502.553/0001-90, somente tenha
começado em novembro de 2011 (cópia da fl. 14 da Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS juntada à fl. 61), o fato é que a declaração retificadora a
que se reporta o lançamento foi entregue em 23/2/2011 (fl. 7), portanto, mais
de oito meses antes da assinatura do contrato de trabalho invocado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.611 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720248/2012-75
5
Assim, forma-se a convicção que o interessado já auferia rendimentos da referida
pessoa jurídica, antes de ser contratado como gerente.
O fato de a fonte pagadora não ter efetuado retenção de imposto no(s)
mês(meses) de pagamento, não afasta a obrigação de o beneficiário dos
rendimentos oferecê-los à tributação no ajuste anual, pois o imposto em questão
incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza (CTN, arts. 43 a 45 e Lei 7.713/1988,
arts. 2o e 3o).
Portanto, não ficou comprovado o erro de preenchimento de declaração alegado
na impugnação e no documento de fl. 24.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IR
retido, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o contribuinte
responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata
dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação por documentação consistente da incorreção
dos rendimentos e do IRRF declarados – aliado a ausência de manifestação da fonte pagadora
Carbomet Locações e Serviços Ltda., sobre a existência de eventual vínculo empregatício mantido
com o Recorrente no ano-calendário de 2009 – correto é procedimento fiscal e a decisão
recorrida, tudo em conformidade com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original